Tribunal: TJDFT
Processo: 0732845-40.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE FRAUDE. CONCURSO DE PESSOAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESPROVIMENTO.

1. Não vinga o pleito de absolvição, se a sentença condenatória está amparada por farto conjunto probatório, especialmente as declarações da vítima e da testemunha policial.

2. Recurso conhecido e desprovido.